Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ENVOLVENDO NUDEZ DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 240, § 2o, III, e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a insuficiência da fundamentação concreta da decisão prisional e a adequação da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou concretamente a presença do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; e, (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a persecução penal no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. Como a prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrada, com base em elementos concretos e individualizados, a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal e a decisão impugnada fundamenta a custódia cautelar predominantemente na gravidade abstrata do delito e em conjecturas acerca de eventual reiteração criminosa, sem indicar circunstâncias concretas aptas a evidenciar risco atual decorrente da liberdade do paciente, a ordem deve ser concedida.

4. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente, consistentes em primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, embora não impeçam a decretação da prisão preventiva, devem ser consideradas na análise da necessidade e da adequação da custódia cautelar.

5. 5. A ausência de laudo pericial conclusivo acerca do conteúdo do aparelho celular apreendido recomenda maior cautela na imposição da prisão preventiva e a sua manutenção baseada exclusivamente na natureza do delito, sem demonstração concreta de riscos atuais à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, configura indevida antecipação de pena e afronta o princípio da presunção de inocência.

6. 6. No caso, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para resguardar os interesses da persecução penal, sem prejuízo de nova decretação da custódia em caso de descumprimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 311, 312, 313, I, 315 e 319. ECA, arts. 240, §2o, III, e 241-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 829.939/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 20.12.2024; TJDFT, Acórdão 2087103, HC n. 0700080-43.2026.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 12.02.2026, DJe 13.02.2026.